Tribunal: TCU
Processo: 011.529/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7215/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 011.529/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arlei Rodrigues de Souza (XXX.620.770-XX); Carlos Miguel Bonacina (XXX.040.420-XX); Deise Vieira Ribeiro Neto (XXX.499.250-XX); Etel Jean Machado (XXX.111.670-XX); Janice Cristina Kuhn (XXX.547.260-XX); Juliane Muller (XXX.407.570-XX); Luciana Kessler Ropke (XXX.011.560-XX); Necedir Francisco Celli (XXX.342.000-XX); Priscila Menezes Brum (XXX.422.320-XX); Vera Lucia Fritzen (XXX.811.750-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.